Tribunal: TJMT
Processo: 1003309-88.2021.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003309-88.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRO FAUSTINO DA SILVA - CPF: 992.901.891-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALFREDO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 537.413.401-97 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Recurso de Apelação Criminal nº
1003309-88.2021.8.11.0003.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Rondonópolis.

Apelante: ALESSANDRO FAUSTINO DA SILVA.

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
17/11/2023
.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA - ART. 147 DO CP - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

As provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do delito imputado ao apelante na denúncia.

2.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante a pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, não sendo substituída por pena restritiva de direitos.

O apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja absolvido da acusação apresentada.

O apelado pugna pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público em parecer escrito manifestou pelo improvimento da apelação criminal.

O Ministério Público em sessão de julgamento ratificou o teor do parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, o apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 147 do Código Penal, assim redigido:

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.

Consta nos autos que no dia 21/01/2021 o denunciado, agindo de forma livre e consciente, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima ALFREDO DE OLIVEIRA SILVA.

Esse tipo penal objetiva proteger a tranquilidade e a paz de todos, e, consubstancia-se pelo fato do agente intimidar outra pessoa por meio de gestos, escritos ou palavras.

Compulsando os autos, verifica-se que tanto a autoria quanto a materialidade do delito restaram devidamente comprovadas.

A materialidade ficou comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo termo de declaração da vítima e da testemunha.

Já em Juízo, em depoimento prestado pela vítima e testemunha, afirmam que o réu proferiu as seguintes palavras “eu vou te matar seu vagabundo”.

Destarte, as provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do delito imputado ao apelante na denúncia, devendo ser integralmente mantida a sentença condenatória.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL – CRIME DE AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DELITIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E PARA AFASTAR A REINCIDÊNCIA E FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – AMEAÇAS COMPROVADAS – PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR – INEXISTÊNCIA DE REINCIDÊNCIA – CONSIDERAÇÃO DO FATO COMO MAUS ANTECEDENTES – MANUTENÇÃO DA PENA – AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA – ERRO NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL – FIXAÇÃO DO CUMPRIMENTO EM REGIME ABERTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No que se refere à alegada falta de provas, inexiste razão à parte Apelante, uma vez que o conjunto probatório é hígido quanto à existência de prova da materialidade e certeza da autoria.

As provas constantes dos autos são hábeis a comprovar a autoria e materialidade delitiva do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, em especial o Boletim de Ocorrência, Termos de Depoimento, Termo de Representação, além dos depoimentos testemunhais colhidos na fase judicial.

Com efeito, a tese de atipicidade, segundo a qual “o denunciado não ameaçou os policiais militares, nem por palavras, nem por gestos, não havendo qualquer expressão que pudesse ser interpretada como mal injusto e grave”, não encontra respaldo nas provas produzidas, que confirmaram a narrativa da denúncia.

Considerando que inexiste reincidência no presente caso, o anterior processo ainda assim seria considerado como maus antecedentes autorizando o aumento da pena-base, de modo que diante dessa observação, deixo de alterar a pena fixada.

Entretanto, inexistindo reincidência a ser considerada no caso concreto, não há se falar em sua aplicabilidade para, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal, alterar o regime inicial aberto para o semiaberto.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.”
(N.U 0000961-73.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/08/2021, Publicado no DJE 22/08/2021).(destaquei).

De igual modo, deve ser mantida a pena nos moldes em que foi aplicada, eis que dentro dos parâmetros da legalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023